Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602862-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO
OU
SERVIÇO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA.
INDISPENSABILIDADE.
FALHA
GRAVE.
DIVERGÊNCIA
NA
IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
JUSTIFICATIVA
PARA
PAGAMENTO
EM
VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O
CONTRATADO.
IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR
COM
SITUAÇÃO
INAPTA
JUNTO
A
RECEITA
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO

Num. 43490073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
TESOURO
NACIONAL.
PAGAMENTO
DE
MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS
SEM
EMISSÃO
DE
RECIBOS
ELEITORAIS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
PARTIDO
POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência
das
contas
não
foi
afetada,
a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A ausência de comprovação da propriedade de bem
móvel de terceiro cedido à campanha é irregularidade
grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao
Tesouro Nacional. Precedentes.
4. Havendo distrato após contratação de serviços para a
campanha eleitoral, o pagamento do fornecedor deve
observar a proporcionalidade entre o valor total
contratado e os dias efetivamente trabalhados ou a
porcentagem do serviço comprovadamente prestado,
devendo eventual divergência nessa proporção ser
jus

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602862-70.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - RICARDO APARECIDO MAIA
KOTSIFAS - PODEMOS - PODE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VICTOR HUGO GARCIA LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VICTOR HUGO GARCIA LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490073
15/12/2022
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 43490073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.708
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602862-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA LOPES - OAB/PR66669
REQUERENTE: RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA LOPES - OAB/PR66669
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO
OU
SERVIÇO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA.
INDISPENSABILIDADE.
FALHA
GRAVE.
DIVERGÊNCIA
NA
IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
JUSTIFICATIVA
PARA
PAGAMENTO
EM
VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O
CONTRATADO.
IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR
COM
SITUAÇÃO
INAPTA
JUNTO
A
RECEITA
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO

Num. 43490073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
TESOURO
NACIONAL.
PAGAMENTO
DE
MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS
SEM
EMISSÃO
DE
RECIBOS
ELEITORAIS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
PARTIDO
POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência
das
contas
não
foi
afetada,
a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A ausência de comprovação da propriedade de bem
móvel de terceiro cedido à campanha é irregularidade
grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao
Tesouro Nacional. Precedentes.
4. Havendo distrato após contratação de serviços para a
campanha eleitoral, o pagamento do fornecedor deve
observar a proporcionalidade entre o valor total
contratado e os dias efetivamente trabalhados ou a
porcentagem do serviço comprovadamente prestado,
devendo eventual divergência nessa proporção ser
justificada pelo contratante.
5. Incumbe ao contratante certificar-se da regularidade
fiscal do contratado, sendo irregular a contratação de
empresa em situação de inaptidão perante a Receita
Federal para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do
serviço contratado.

Num. 43490073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
6. Há presunção de irregularidade do gasto eleitoral
quando o contrato é firmado com fornecedor que não
corresponde àquele que consta como titular do número
de CNPJ na base de dados da Receita Federal, não
sendo o signatário do contrato pessoa integrante dos
quadros societários da empresa titular do CNPJ na
RFB.
7. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
8. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da
origem
dos
recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
9. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas não
podem ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais,
ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.
10. Na hipótese de arrecadação de recursos estimáveis
em dinheiro ou doações recebidas pela internet, a
emissão de recibos eleitorais pelos candidatos é
obrigatória, ressalvadas as exceções previstas no art. 7º,
§ 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
11. A doação de material publicitário não impresso pelo
partido para a campanha de candidato não se enquadra
na exceção do art. 7º, §§ 6º, II, e 7º, II, da Resolução
TSE 23.607/2019, devendo ser emitidos os respectivos
recibos eleitorais.
12. O atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
13. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não

Num. 43490073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
14. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
15. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por RICARDO APARECIDO MAIA
KOTSIFAS, 3º Suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de
2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381158).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43469325).
O prestador de contas foi intimado e apresentou solicitação de dilação de prazo para manifestação e
retificação (id. 43476778), o que foi indeferido (id. 43476871).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43478421).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43484839).

Num. 43490073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 552.224,90, sendo: R$ 42.338,14 provenientes de
recursos do FEFC; R$ 22.905,97 em recursos próprios; e R$ 486.980,79 de recursos privados recebidos por
doações de terceiros.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 15.987 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
i) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1);
ii) Insuficiência da comprovação da origem de doações de recursos estimáveis em dinheiro (item 5.1);
iii) Divergência na identificação do fornecedor referentemente a 1 despesa (item 6.1);
iv) Contratação de despesa com fornecedor em situação de inaptidão na Receita Federal (item 6.2);
v) Omissão de gastos eleitorais e divergência de informações entre a prestação de contas do candidato e as
informações obtidas dos órgãos de controle fiscal (itens 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.4);
vi) Pagamento de multas e juros de mora com recursos do FEFC (item 8);
vii) Arrecadação de recursos sem emissão dos correspondentes recibos (item 9.1);
viii) Existência de doação e gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas parcial e nela não
informados (itens 9.2; 10.2);
ix) Divergências referentes a despesas registradas na prestação de contas parcial e na final (item 10.1);
x) Existência de sobras referentes a recursos oriundos do FEFC sem a comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional (item 11);
xi) Existência de indícios de contratação de despesas com fornecedores sem capacidade operacional (item

Num. 43490073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:16
13).
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:
I) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1)
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

Num. 43490073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser

Num. 43490073 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A

Num. 43490073 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43478421, item “1.1.1”) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Imperioso observar que o atraso se refere a 3,65% dos recursos movimentados pelo candidato, sendo que foi
de poucos dias, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
II) Insuficiência da comprovação da origem de doações de recursos estimáveis em dinheiro (item 5.1)

Num. 43490073 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Segundo o setor técnico, foram identificadas inconsistências em recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas e aplicados em campanha:
Não houve manifestação do candidato acerca dos apontamentos, embora intimado a tanto.
Tais irregularidades correspondem a 1,16% dos recursos da campanha.
Na linha dos apontamentos do órgão técnico, o contrato de cessão não é suficiente para comprovar a
propriedade do bem cedido, da mesma forma que a ausência de contrato de prestação de serviço obsta a
aferição da regularidade da doação. No ponto, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto
de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da

Num. 43490073 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no
mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou do doador
pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades
econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a comprovação
dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no
mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova
lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento
da prestação de contas.

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a propriedade do bem cedido, não é
possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do
recurso vertido à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada,
devendo o valor estipulado no contrato ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32 da resolução de regência, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
Nesse sentido, cito os seguintes julgados em casos semelhantes:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS
UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é irregularidade
grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.
2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à desaprovação das
contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Num. 43490073 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se interpretar que a
redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da postulação, abrindo-se a
possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ESTIMÁVEL. DOAÇÃO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E QUITAÇÃO DE DESPESAS SEM TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL.
SALDO DO FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS.
NÃO PROVIMENTO. DESAPROVAÇÃO.
[...]
9. Quanto ao item "i" (doação de um veículo feita por Thiago Henrique Araújo de Oliveira, cujo CRLV de
fl. 68, emitido em abril de 2014, não demonstra a propriedade do automóvel no momento da cessão para a
campanha), a utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doação de veículo de pessoa
física, sem comprovação da propriedade do bem em relação ao doador, configura infração à norma do
art. art. 19 da Resolução TSE nº 23.463/2015 ("Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso
dos bens, devem integrar seu patrimônio. No caso, não restou comprovada a propriedade do doador em
face da ausência de CRLV contemporâneo à sua cessão para a campanha, em desacordo com a norma
suso transcrita.
[...]
(TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 9105, Acórdão de , Relator(a) Des. ALCIDES SALDANHA LIMA,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 111, Data 19/06/2018, Página 03/04)
Assim, mantenho a irregularidade apontada, no montante de R$ 6.400,00, determinando-se a devolução da
referida importância ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Outrossim, o valor das receitas estimáveis recebidas em desacordo com a norma equivale a apenas 1,16% do
total dos recursos arrecadados, condicionando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade à análise conjunta das irregularidades configuradas.
III) Divergência na identificação do fornecedor referentemente a 1 despesa (item 6.1)

Num. 43490073 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Segundo o setor técnico, em seu parecer conclusivo, foi detectada divergência de CPF de um fornecedor
entre os dados informados na prestação de contas e aqueles constantes da Receita Federal:
Ainda, segundo o referido parecer (id. 43478421), o cheque nominal emitido para pagamento da despesa foi
compensado, conforme id. 43361992.
Não houve manifestação do prestador de contas acerca de tal irregularidade, embora intimado a tanto.
Referido apontamento corresponde a 0,10% do total de recursos movimentados na campanha.
Primeiramente, insta consignar que, a despeito da falta de esclarecimentos por parte do candidato, é possível
verificar que a discrepância detectada entre os números de CPF refere-se a apenas dois dígitos, que
aparecem registrados de forma invertida.
De acordo com a informação técnica, o fornecedor JHULLY GONÇALVES DA SILVA possui o CPF
092.589.449-32, sendo que na prestação de contas foi registrado o documento 092.598.449-32, pertencente a
terceira pessoa.
Além disso, tem-se que toda a documentação que embasa a contratação foi assinada por JHULLY
GONÇALVES DA SILVA (id. 43361863), o que reforça a conclusão de mero equívoco no preenchimento
do contrato que, em última análise, causou o lançamento equivocado no SPCE.
Não há, dessa forma, prejuízo à correta identificação do fornecedor.
Todavia, analisando a documentação comprobatória constante do id. 43361863, verifica-se que consta um
“Distrato” assinado entre as partes na data de 14/08/2022. Ainda que se considere que a data correta seja
14/09/2022 (a despeito da não manifestação do candidato), tendo em vista que o contrato foi firmado em
09/09/2022 para início dos trabalhos na mesma data (cláusula sexta), tem-se que o pagamento pelos
serviços, mesmo que parcialmente, não foi justificado e é, portanto, indevido.
Inexiste qualquer prova nos autos de que o fornecedor prestou efetivamente serviços entre 09/09/2022 e
14/09/2022, sendo que o valor pago (R$ 567,00) corresponde a um terço (33,35%) do total da remuneração
contratada (R$ 1.700,00 - cláusula quinta), que previa 23 dias de trabalho (cláusula sexta).
Além disso, em consulta ao extrato eletrônico da conta de campanha 596590, verifica-se que o cheque dado
em pagamento pelos serviços prestados, embora emitido de forma nominal ao fornecedor, não foi cruzado,

Num. 43490073 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
tendo sido pago a terceira pessoa, sem prova do endosso:
Segundo o art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019, os cheques emitidos para pagamento de despesas
eleitorais devem ser nominais e cruzados:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e
o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
Havendo, portanto, evidências de pagamento indevido, sem qualquer justificativa pelo candidato, tem-se por
configurada a irregularidade apontada, deixando, contudo, de determinar a restituição de valores, tendo em
vista que os recursos utilizados para pagamento da despesa têm origem privada.
IV) Contratação de despesa com fornecedor em situação de inaptidão na Receita Federal (item 6.2)
Segundo o parecer conclusivo, foi identificado pagamento efetuado a pessoa jurídica com CNPJ na situação
“inapto” na Receita Federal:
Intimado acerca de tal irregularidade, o candidato não apresentou qualquer justificativa.

Num. 43490073 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Tal irregularidade corresponde a 1,09% dos recursos da campanha.
De fato, em consulta ao banco de dados da Receita Federal foi possível confirmar que a empresa
supostamente contratada encontra-se em situação “inapta”:
Ainda, consultando o quadro societário da empresa, conforme registrado na Secretaria da Receita Federal,
tem-se a seguinte informação:

Num. 43490073 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
De acordo com a Lei 9.430/1996:
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas condições definidos pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei nº
14.195, de 2021)
I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da omissão;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à realização de seu objeto,
inclusive a que não comprovar o capital social integralizado; (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)
b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)
c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)
1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na referida entidade ou não
comprovar legitimidade para representá-la; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Num. 43490073 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu representante legalmente
constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido localizado; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for comunicada; (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)
IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários; (Incluído pela Lei
nº 14.195, de 2021)
V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o propósito de não recolher
tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de
documentos fiscais que relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal estruturada, inclusive em
proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação da origem de recursos
provenientes do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação da instituição
financeira no exterior encarregada da remessa dos recursos para o País; (Redação dada
pela Lei nº 10.637, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou jurídica titular dos
recursos remetidos. (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica deverão ser também
identificados os integrantes de seus quadros societário e gerencial. (Incluído pela Lei nº
10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o § 2o do art. 23 do Decreto-
Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e oitenta) dias contados da
declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que estejam extintas, canceladas
ou baixadas nos respectivos órgãos de registro. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados os
débitos de natureza tributária da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 3º Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição no CNPJ, observados
os termos e as condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela

Num. 43490073 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Lei nº 14.195, de 2021)
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não produzirá
efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e
mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Sobre a mesma questão, prevê a Instrução Normativa RFB 1.863/2018:
Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de
apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das declarações e demonstrativos relacionados
no inciso I do caput do art. 29;
II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou
III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que não comprovar
a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações
de comércio exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no exterior.
Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de inaptidão perante a Receita Federal não pode prestar o
serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de sua existência, gerando, portanto, presunção de não
prestação do serviço contrato e pago.
Além disso, os documentos apresentados pelo candidato como comprovação da contratação (id. 43361847)
foram subscritos em nome da empresa OTAVIO E COELHO LTDA ME, identificada com o CNPJ
pertencente à empresa GENESE TRANSPORTES LTDA, que não possui, entre seus sócios, ninguém com
nome de “Otávio” ou sobrenome “Coelho”.
Dessa forma, tem-se por irregular a contratação e o pagamento efetuados por meio dos cheques 850054 e
850187, ambos depositados por Sandro Augusto Coelho, conforme extrato eletrônico referente à conta
596590.
Todavia, deixa-se de determinar a devolução de valores dado que a origem dos recursos é privada.

Num. 43490073 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
V) Omissão de gastos eleitorais e divergências de informações entre a prestação de contas do
candidato e as informações obtidas dos órgãos de controle fiscal (itens 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.4)
De acordo com a análise técnica, foram encontradas as seguintes omissões e divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas obtidas mediante
circularização ou confronto com notas fiscais eletrônicas:
1) Contratação e pagamento de despesa no valor de R$ 6.000,00 junto à empresa JBO LOCADORA DE
VEÍCULOS (id. 43361857) com emissão de uma única nota fiscal no valor de R$ 3.000,00;
2) Omissão de gastos eleitorais, referentes a despesas realizadas junto ao fornecedor POSTO DUBAI
LTDA, no valor de R$ 3.760,05;
3) Diferença entre os valores pagos à plataforma FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
para impulsionamento de conteúdo digital e aqueles constantes das notas fiscais emitidas pelo fornecedor,
no importe de R$ 10.350,00;
4) Omissões de gastos representados por notas fiscais não declaradas na prestação de contas, no total de R$
4.372,13.
Sobre referidos apontamentos, o candidato nada disse.
Aludidas irregularidades correspondem a 3,89% da movimentação de recursos da campanha.
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos

Num. 43490073 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS

Num. 43490073 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Num. 43490073 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
No tocante à primeira irregularidade, consistente na divergência de valores efetivamente pagos e a nota
fiscal emitida pelo fornecedor JBO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se que o contrato de
prestação de serviços de locação de veículo juntado com a prestação de contas foi firmado pelo valor total
de R$ 6.000,00 (id. 43361857), havendo prova dos pagamentos efetuados à empresa contratada mediante a
emissão dos cheques 850055 e 850086 (embora este último, no extrato eletrônico, conste como referente a
outra despesa, sendo o cheque 850047, de mesmo valor, depositado na conta da empresa).
Todavia, referida empresa não comprovou estar dispensada da obrigação de emitir nota fiscal para a
prestação de serviços, nos termos do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei 8.846/1994:
Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias,
prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da
operação.
§ 1º O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis; [grifou-se]
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 2º O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou recibo podendo dispensá-los quando os
considerar desnecessários.
Art. 2º Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital para efeito do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais, incidentes sobre o
lucro e o faturamento, a falta de emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua emissão com valor inferior ao
da operação.

Num. 43490073 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Ademais, tendo ela emitido nota fiscal referente a parte do serviço prestado, inexiste qualquer justificativa
para se dispensar a mesma formalidade quanto ao restante do serviço contratado, havendo indícios de
sonegação fiscal, o que deve ser apurado pelo órgão tributário responsável.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA. POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL.
NECESSIDADE. GASTO ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.
1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra para prestar serviços de
militância em campanha, o contrato deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal.
2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado com pessoa jurídica
não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal, quando este documento não é colacionado
aos autos e os demais, com os quais se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas
pelo prestador. [grifou-se]
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, RE nº 060083053, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 03/12/2021)
Dessa forma, não observada a norma tributária vigente, à míngua de qualquer justificativa pelo candidato,
tem-se por irregular o gasto efetuado, no importe de R$ 3.000,00, deixando-se, contudo, de determinar sua
restituição, tendo em vista existir prova da origem dos recursos, provenientes da conta destinada a Outros
Recursos.
Com relação aos demais apontamentos, constata-se não só a omissão, ainda que parciais, das despesas, como
também a existências de recursos de origem não identificada, a ensejar a devolução de tais valores ao
Tesouro Nacional.
Dessa forma, reputo irregulares os gastos eleitorais realizados sem a devida comprovação, na forma do art.
60, caput, da Resolução TSE 23.607/2019, em valor correspondente a 3,89% do total de recursos
movimentados na campanha, e determino a devolução do montante de R$ 18.482,18 ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral
da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada Resolução.

Num. 43490073 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
VI) Pagamento de multas e juros de mora com recursos do FEFC (item 8)
Consta do parecer conclusivo que o candidato efetuou o pagamento de multas e juros de mora, no total de
R$ 9,04, utilizando recursos do FEFC, em desacordo com o art. 37 da Resolução TSE 23.607/2019.
Acerca de tal inconsistência, o candidato nada justificou.
Referida irregularidade atinge 0,002% do movimento de recursos da campanha.
Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.
Dessa forma, ainda que ínfimos, os valores utilizados de forma indevida devem ser restituídos ao Tesouro
Nacional.
VII) Arrecadação de recursos sem emissão dos correspondentes recibos (item 9.1)
Informou o setor técnico que foram arrecadados recursos sem a correspondente emissão de recibos
eleitorais, em desacordo com o art. 7º da Resolução TSE 23.607/2019, nos seguintes casos:

Num. 43490073 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Não houve manifestação do candidato acerca do apontamento.
Tal irregularidade corresponde a 2,10% do total dos recursos arrecadados na campanha.
Acerca da necessidade de emissão de recibos eleitorais, disciplina a Resolução TSE 23.607/19:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento bancário
que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de
recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento
da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser emitido no ato da doação,
devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;

Num. 43490073 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes até
o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha eleitoral,
compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço físico, excetuada a
doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o) suplente, devem ser
utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.
§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a advertência de que a doação
destinada às campanhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100%
(cem por cento) do valor do excesso.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou
de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
[Grifou-se]
Em consulta ao relatório de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 43361782), é possível observar que as
doações recebidas do Diretório Estadual do partido sem a correspondente emissão de recibos não estão
cobertas pela exceção prevista no § 6º, II, do art. 7º da Resolução TSE 23.607/2019, tendo em vista que não
se referem a materiais impressos, mas a serviços de produção e distribuição de materiais publicitários
destinados a mídias eletrônicas.
Por tal razão, é de se considerar irregular a arrecadação de recursos estimáveis por meio de doação recebida
do partido sem a correspondente emissão dos recibos eleitorais.
VIII) Existência de doação e gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas parcial e nela
não informados (itens 9.2; 10.2)
De acordo com o parecer conclusivo, foram detectadas as seguintes doações recebidas e gastos eleitorais

Num. 43490073 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época:
Acerca da irregularidade apontada, nada justificou o candidato.
Tal irregularidade comprometeu a transparência e controle concomitante da movimentação financeira de
campanha, respectivamente, em 0,09% e 3,24% de todo valor arrecadado.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha
afetou a transparência das contas.
Ademais, a omissão quanto a doação recebida refere-se a recurso estimável, cuja documentação encontra-se
juntada no id. 43362001. Assim também quanto às despesas realizadas, documentadas mediante os
documentos juntados nos ids. 43361854, 43361955 e 43361815.
Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois, embora não justificada,
representa valor proporcional ínfimo diante dos recursos movimentados, havendo documentação
comprobatória juntada aos autos, que demonstra tanto os gastos quanto sua finalidade.

Num. 43490073 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
IX) Divergências referentes a despesas registradas na prestação de contas parcial e na final (item 10.1)
Segundo o relatório conclusivo, foram detectadas divergências de valores entre a prestação de contas parcial
e a final.
De acordo com a informação do setor técnico, na parcial constou como valor contratado das despesas
elencadas R$ 62.795,00, sendo que, na final, as mesmas despesas somaram R$ 45.788,00.
Não houve justificativa do candidato quanto às inconsistências relatadas.
Todavia, da análise da relação constante do parecer conclusivo verifica-se que todas as despesas constam
com valores menores na prestação de contas final em relação ao que foram informadas na parcial, o que
denota mera renegociação entre as partes ou adequação de valores, em virtude da não prestação do serviço
em sua integralidade.
Na prestação de contas parcial, o candidato deve informar as despesas por ele contratadas até a data de seu
envio, independentemente de terem sido pagas ou não.
Na prestação de contas final, ele deve informar as despesas contratadas e os respectivos valores pagos ou, se
não pagos, lançar como dívidas de campanha, com as formalidades do art. 33, § 3º, da Resolução TSE
23.607/2019.
Numa rápida pesquisa por amostragem, foi possível confirmar que as diferenças de valores foram
devidamente justificadas (ids. 43361912, 43361886 e 43361831).
Dessa forma, ante a inexistência de irregularidade verificada no procedimento, afasto o apontamento.
X) Existência de sobras referentes a recursos oriundos do FEFC sem a comprovação de recolhimento
ao Tesouro Nacional (item 11)
Informou o setor técnico que consta a existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do FEFC,
no valor de R$ 0,72.
O candidato, embora intimado da irregularidade, nada apresentou.
Tal irregularidade corresponde a 0,0001% dos recursos movimentados na campanha.
Acerca da necessidade de restituição ao Tesouro Nacional das sobras financeiras do FEFC, dispõe a

Num. 43490073 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 50. [...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados
não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Embora ínfimos, tais valores devem, portanto, ser integralmente restituídos ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União
para cobrança, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a
inadimplência até o efetivo pagamento.
XI) Existência de indícios de contratação de despesas com fornecedores sem capacidade operacional
(item 13)
De acordo com o parecer técnico conclusivo, mediante integração do módulo de análise do SPCE com a
base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do Trabalho, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores com indícios de ausência de capacidade operacional para prestar
o serviço ou fornecer o material contratado. São elas:
Ainda, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório técnico, constituindo
mero apontamento.

Num. 43490073 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
Não houve apresentação de justificativa pelo candidato.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade técnico-operacional
das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação
pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Ademais, a irregularidade da despesa realizada junto ao fornecedor GENESE TRANSPORTES LTDA já foi
objeto de análise no item “IV” desta Decisão.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indiquem a falta de capacidade econômica para doação de campanha ou de capacidade
operacional dos fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impede a alteração
no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.
XII) Conclusão
Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor técnico, tem-se que as
irregularidades contidas nos itens “I”, “VII” e “VIII” acima não comprometeram a transparência e
confiabilidade das contas, constituindo-se de meros erros formais, passíveis de aposição de ressalva.
No tocante ao quanto analisado no item “IX”, nenhuma irregularidade foi encontrada, razão pela qual se
afasta qualquer apontamento nesse ponto.
Por fim, os apontamentos descritos nos itens “II”, “III”, “IV”, “V”, “VI” e “X” constituem irregularidades
graves, correspondendo, contudo, a apenas 6,24% do total de recursos movimentados na campanha,
ensejando, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se impor o
julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.
Ainda, impõem-se ao candidato a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, conforme
explicitado nos itens “V”, “VI” e “X”.
Sem prejuízo, necessária a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral acerca dos indícios mencionados
no item “XI”, para ciência e, se o caso, adoção das providências cabíveis, bem como seja oficiado o órgão
de arrecadação municipal de Maringá/PR acerca da irregularidade apontada no item “V”, quanto ao
fornecedor JBO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, pela emissão de nota fiscal de forma parcial, o que
pode indicar a ocorrência de sonegação fiscal.

Num. 43490073 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo PODEMOS, com determinação de restituição da quantia de R$ 18.491,94 (dezoito
mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma dos arts. 32, § 2º, e 79, § 1º, ambos da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização
monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art.
32, § 3º, e art. 79, § 2º, ambos da já citada Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de irregularidade apontado
contido no item “XI” desta Decisão.
Oficie-se ao órgão de arrecadação tributária do Município de Maringá/PR, dando-lhe ciência dos termos da
contratação firmada conforme documentação contida no id. 43361857 e respectivos pagamentos, para
análise de sua alçada quanto à omissão parcial na emissão dos documentos fiscais.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

__________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos

Num. 43490073 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514032697300000042454299
Número do documento: 22121514032697300000042454299
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:52:17
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602862-70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A,
VICTOR HUGO GARCIA LOPES - PR66669 - REQUERENTE: RICARDO APARECIDO MAIA
KOTSIFAS - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN -
PR77361, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, VICTOR HUGO GARCIA LOPES - PR66669.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.